Tribunal: TJSP
Processo: 2063834-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063834-45.2020.8.26.0000 - Mogi
das Cruzes
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima
e Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Flavio Alves Couto
Corréus: Gabriela Fonseca de Lima, Renata de Souza Couto
e Matheus Henrique Fiuza Couto
Voto no 17660
Registro: 2020.0000365288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2063834-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são impetrantes
AHMAD LAKIS NETO, GABRIELA FONSECA DE LIMA e DOUGLAS RODRIGUES
DE OLIVEIRA e Paciente FLAVIO ALVES COUTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem de
habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063834-45.2020.8.26.0000 - Mogi
das Cruzes
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima
e Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Flavio Alves Couto
Corréus: Gabriela Fonseca de Lima, Renata de Souza Couto
e Matheus Henrique Fiuza Couto
Voto no 17660
Habeas corpus – Prisão preventiva – Covid-19 –
Paciente acusado do crime de tráfico de drogas –
Ausência de dados concretos indicando que esteja
em situação de risco iminente em estabelecimento
prisional – Ausência de ilegalidade manifesta –
Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Ahmad Lakis Neto, Dra. Gabriela Fonseca de Lima e Dr.
Douglas Rodrigues de Oliveira em favor de FLÁVIO ALVES COUTO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 3a Vara
Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal em razão da disseminação do COVID-19, tanto que o
E. Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de uma série de
medidas em favor das pessoas presas, em face da superlotação dos presídios,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063834-45.2020.8.26.0000 - Mogi
das Cruzes
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima
e Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Flavio Alves Couto
Corréus: Gabriela Fonseca de Lima, Renata de Souza Couto
e Matheus Henrique Fiuza Couto
Voto no 17660
tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente colocado em
liberdade ou que seja deferida a prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar (fls. 757/758), bem
como o pedido de reconsideração (fls. 771/772), foram prestadas as
informações (fls. 774/831) e manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 834/838).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Flávio Alves Couto, sob o argumento de que está sofrendo constrangimento
ilegal, uma vez que o Col. Conselho Nacional de Justiça recomendou a
análise de uma série de medidas em favor das pessoas presas, em razão da
disseminação da covid-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelos
impetrante, a denegação da ordem é medida de rigor.
Afinal, a recomendação do Conselho Nacional de
Justiça, decorrente da pandemia da covid-19 não significa que todos aqueles
que estão presos devem ser libertados, ou os mandados de prisão suspensos,
ao contrário, a questão deve ser analisada caso a caso, diante das
particularidades do agente, de sua conduta e do delito pelo qual vem acusado.
Por
aqui,
o
paciente
encontra-se
preso
preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas, na medida em que foi
surpreendido na posse de expressiva quantidade de entorpecentes – 06 tijolos
de maconha (5kg) – com a finalidade de fornecimento a terceiros.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063834-45.2020.8.26.0000 - Mogi
das Cruzes
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima
e Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Flavio Alves Couto
Corréus: Gabriela Fonseca de Lima, Renata de Souza Couto
e Matheus Henrique Fiuza Couto
Voto no 17660
E, pelo que se vê, a decisão que indeferiu o pedido
de liberdade em razão da disseminação da covid-19 veio devidamente
fundamentada, enfatizando a necessidade da manutenção da custódia
cautelar, sem qualquer fato novo apto a justificar a modificação dessa
conclusão (fls. 14/15).
Afinal, ainda que o paciente apresente um quadro de
hipertensão, não há notícias de que esteja com a saúde comprometida e
sequer há indícios de que esteja submetido a situação de risco iminente à sua
saúde no estabelecimento prisional em que está custodiado.
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados no
dia 8 de abril e 13 de maio de 2020 à E. Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo, informou que tem adotado uma série de “medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza de
todos os espaços de circulação e permanência das pessoas privadas de
liberdade; atenção especial para a higienização de estruturas metálicas,
viaturas de transporte e algemas; instalação de dispensadores de álcool em
gel nas áreas de circulação, entre outros.”, inclusive com a distribuição de
“70 mil máscaras reutilizáveis aos custodiados”, ressaltando a existência de
aos menos um profissional de saúde pertencente à SAP para pronto
atendimento, além de convênios com equipes médicas dos municípios e que,
na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos pela
rede pública de saúde local.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2063834-45.2020.8.26.0000 - Mogi
das Cruzes
Impetrantes: Ahmad Lakis Neto, Gabriela Fonseca de Lima
e Douglas Rodrigues de Oliveira
Paciente: Flavio Alves Couto
Corréus: Gabriela Fonseca de Lima, Renata de Souza Couto
e Matheus Henrique Fiuza Couto
Voto no 17660
Assim, não havendo qualquer ato ilegal que possa ser
atribuído ao juízo de conhecimento ou situação excepcional, a ponto de
recomendar a revogação da custódia cautelar, nos limites da via eleita, a
denegação da ordem é medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR